Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704743-28.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A EMBARGANTE: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO APELADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO EMBARGADO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Impar Serviços Hospitalares S/A (ID no 70781206) e por Luiz Paulo Conde dos Santos (ID no 70813617) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso das rés (ID no 70403598). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO